Tribunal: STF
Processo: ARE 1564424
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pagamento retroativo de proventos. Alegação de enriquecimento ilícito. Reexame de fatos e provas: Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pela São Paulo Previdência (SPPREV) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu à servidora estadual o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, desde a data do requerimento administrativo, bem como a indenização por danos patrimoniais decorrentes da demora excessiva na apreciação do pedido.



    2. Os agravantes buscam reformar a decisão, argumentando que o pagamento retroativo de proventos, em período no qual a servidora ainda estava em atividade e recebendo sua remuneração, configuraria dupla percepção de valores, enriquecimento ilícito e violação direta ao art. 37, § 10, da Constituição da República e ao art. 884 do Código Civil. Alega, ainda, que a questão posta não exige reanálise de provas, mas requalificação jurídica dos fatos.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de proventos retroativos à data do requerimento administrativo configura violação ao art. 37, § 10, da Constituição da República, por implicar acumulação indevida de remuneração e aposentadoria, e (ii) verificar se o acórdão recorrido ofendeu diretamente a Constituição da República ou se a controvérsia envolve apenas matéria infraconstitucional e análise de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    4. A argumentação apresentada no agravo regimental foi expressamente analisada e refutada na decisão agravada, que destacou a impossibilidade de reverter a conclusão do Tribunal de origem sem o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional aplicável.



    5. A pretensão recursal dos agravantes encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 287 das Súmulas do STF, que vedam o reexame fático-probatório em recurso extraordinário e consideram protelatório agravo que reitera argumentos já examinados, respectivamente, e na ausência de ofensa constitucional direta.



    6. A alegação de enriquecimento ilícito e de afronta ao art. 37, § 10, da CRFB não configura violação direta, mas apenas reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A análise da fixação de proventos retroativos e da indenização por demora administrativa demanda reexame de provas e legislação infraconstitucional, atraindo a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, §§ 6º e 10; 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, 8º, 10 e 17 (redação anterior à EC nº 103, de 2019); CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º-4º; CC, art. 884.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260-RG/DF (Tema RG nº 139), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23/10/2009; STF, ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024; STF, ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024; STF, ARE nº 1.263.769-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022; STF, ARE nº 1.233.004-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021.